Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013583-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO - CPF: 545.155.641-53 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013583-02.2018.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

–
ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO –
ADEQUAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO
–
NECESSIDADE
–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no julgado com relação à conclusão do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013583-02.2018.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão que acolheu o recurso de embargos de declaração oposto pela parte embargante, atribuindo-lhe efeito infringente, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 51202471):

“[...] Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios, dando-lhes efeitos infringentes, para limitar os honorários sucumbenciais ao teto máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, em observância as regras previstas nos §§2 º, 3º e 11, do artigo 85 do CPC/15.
”

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 52301970) que o acórdão incorreu em erro material, pois apesar de acolher os embargos de declaração dando-lhe efeito infringente constou na conclusão do acórdão que o recurso foi rejeitado à unanimidade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, para que o acórdão seja compatível ao voto.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013583-02.2018.8.11.0041

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

(g.n.)

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a retificação da conclusão do acórdão, ao argumento de que se encontra em desconformidade com o julgado.

Analisando detalhadamente o julgamento constata-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque, o recurso de embargos de declaração opostos pela seguradora foi acolhido com efeito infringente para limitar os honorários sucumbenciais, pois fixado pelo juízo singular no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme trecho abaixo transcrito (ID 52301970):

“[...] Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios,
dando-lhes efeitos infringentes
, para limitar os honorários sucumbenciais ao teto máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, em observância as regras previstas nos §§2 º, 3º e 11, do artigo 85 do CPC/15 [...].”

Assim, verifica-se que realmente ocorreu erro material na conclusão do acórdão, pois deveria ter constado a expressão recurso acolhido à unanimidade com efeito infringente
,
motivo pelo qual

se impõe o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material na conclusão do acórdão, ou seja,
onde se lê no acórdão
:
“[...]
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
[...]”
,
leia-se
:
“(...)
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
[...]”
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material na conclusão do acórdão, maneira em que onde
consta:

“[...]
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
[...]”
,

conste

POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE
[...]”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020